Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RENÚNCIA. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao sursis somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado do processo, perante o Juízo da execução, quando da realização da audiência admonitória.
2. Recurso não provido.